Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013853-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão saneadora em Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, sob alegação de omissões quanto a diversos pontos, incluindo requisitos da inicial, individualização de conduta, ilegitimidade passiva, nulidade de prova emprestada e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão; (iii) determinar se houve ausência de enfrentamento de questões relativas aos requisitos da ação de improbidade, legitimidade passiva, prova emprestada e bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

5.

A decisão reconhece que, na fase inicial da ação de improbidade, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova exauriente.

6.

O julgado afirma que a petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza as condutas, relegando eventual aprofundamento probatório à fase instrutória.

7.

A legitimidade passiva do sócio decorre da narrativa de participação nos fatos, ainda que indireta, cabendo a verificação concreta à instrução processual.

8.

A admissibilidade da prova emprestada é reconhecida com contraditório diferido, sendo a análise de sua validade reservada ao momento oportuno.

9.

A coexistência de responsabilização com base na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção não configura bis in idem, desde que não haja duplicidade de sanções finais.

10.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

11.

As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.

Na fase inicial da ação de improbidade administrativa, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4.

A legitimidade passiva decorre da narrativa de participação nos fatos, sendo a apuração aprofundada matéria de mérito.

5.

A prova emprestada é admissível com contraditório diferido.

6.

A cumulação de fundamentos nas Leis de Improbidade Administrativa e Anticorrupção não configura, por si só, bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 372; Lei nº 8.429/1992, arts. 3º, 17, §§ 6º, 6º-B e 10-C; Lei nº 12.846/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.107.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2025; TJMT, ED nº 1002241-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 05.12.2025; TJMT, AI nº 1013853-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 05.12.2025; TJMT, AI nº 1003432-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.05.2025; TJMT, AI nº 1008544-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EDUARDO PENA e VIAÇÃO XAVANTE LTDA. em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, à unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo íntegra a decisão saneadora proferida nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa.

Sustentam os embargantes a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento do pedido de ajustes à decisão saneadora, à suposta inobservância dos requisitos legais para o recebimento da inicial à luz do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei n.º 8.429/1992, à alegada falta de individualização da conduta e de demonstração de dolo específico, à ilegitimidade passiva do sócio, à nulidade da prova emprestada por ausência de contraditório e à ocorrência de bis in idem diante de sanções já aplicadas com fundamento na Lei Anticorrupção.

Afirmam, ainda, a existência de erro de julgamento quanto à delimitação da capitulação jurídica dos fatos e defendem que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das alegadas omissões, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistência de vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à modificação do resultado do julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao assentar que o inconformismo com a solução jurídica adotada deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de aclaratórios:

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão configura desvio da sua finalidade integrativa. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10022417320258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício integrativo no acórdão embargado. Ao contrário do que sustentam os embargantes, o voto condutor enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões devolvidas ao conhecimento desta Corte por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

No tocante à alegada omissão quanto ao exame do pedido de ajustes à decisão saneadora e ao suposto
error in procedendo
, o acórdão foi expresso ao consignar que a decisão de origem analisou adequadamente as teses suscitadas e que não havia vício apto a justificar nova intervenção judicial, registrando, com precisão, que:

“Da leitura da decisão [...] constata-se que o magistrado de origem enfrentou expressamente as alegações de omissão e obscuridade, concluindo pela inexistência de vícios aptos a autorizar o manejo dos embargos declaratórios”, acrescentando que “não se verifica, portanto, omissão relevante ou ausência de saneamento, mas tão somente o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada”.

A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a fundamentação clara afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional:

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional. (STJ - REsp: 2107398 RJ 2023/0386648-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Também não procede a alegação de omissão quanto aos requisitos para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa. O acórdão enfrentou expressamente a questão, afirmando que, à luz da redação atual da Lei n.º 8.429/1992, a análise, nessa fase processual, limita-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo descabida a exigência de prova exauriente. Nesse sentido, consignou-se que:
“a petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza a conduta dos requeridos, apresentando elementos mínimos de dolo e de justa causa [...] o que justifica o prosseguimento da ação”.

Esse entendimento guarda estrita sintonia com o precedente específico desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

A petição inicial em ação de improbidade deve conter elementos mínimos de dolo e individualização da conduta, sendo desnecessária análise exauriente de mérito na fase inicial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138530820258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

A insurgência dos embargantes, ao insistir na necessidade de demonstração aprofundada do dolo específico já na fase inicial, evidencia, mais uma vez, mero inconformismo com a orientação jurídica adotada, sem apontar efetiva omissão. De igual modo, não subsiste a alegação de ausência de enfrentamento da tese de falta de individualização da conduta e de ilegitimidade passiva do sócio.

O voto condutor foi categórico ao reconhecer que a inicial individualiza as condutas imputadas e que a análise aprofundada acerca da participação de cada demandado constitui matéria de mérito, a ser apreciada após a devida instrução probatória, assentando que:

“a discussão aprofundada sobre autoria e materialidade demanda dilação probatória, constituindo matéria de mérito”.

No que concerne à ilegitimidade passiva, também restou consignado que a inclusão do sócio no polo passivo encontra amparo no art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa, sendo a verificação de sua efetiva participação questão a ser dirimida no curso da instrução. Este Tribunal já decidiu que a legitimidade decorre da narrativa de participação, ainda que indireta:

A legitimidade passiva para a ação de improbidade administrativa decorre da narração de participação, ainda que indireta, em fatos potencialmente tipificados como ímprobos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10034325620258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2025)

A alegação de nulidade da prova emprestada igualmente foi devidamente enfrentada. O acórdão esclareceu que eventual discussão acerca da licitude e eficácia das provas deve ser realizada no momento oportuno, sob o crivo do contraditório, inexistindo prejuízo imediato que autorize seu afastamento liminar, destacando que:
“eventual análise sobre licitude, pertinência ou eficácia probatória [...] será feita no momento de sua valoração [...] assegurando-se o contraditório e a ampla defesa”.

Sobre o tema, o TJMT admite a prova emprestada com contraditório diferido:

A prova emprestada é admissível quando assegurado o contraditório, ainda que diferido, conforme art. 372 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085440620258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/06/2025)

No tocante à alegação de
bis in idem
, o julgado também foi explícito ao consignar que a coexistência de responsabilização nas esferas administrativa e civil é juridicamente admissível, desde que não haja duplicidade de sanções finais, matéria que será apreciada no momento oportuno. O STJ ratifica a compatibilidade entre a LIA e a Lei Anticorrupção:

A utilização conjunta das Leis n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para fundamentar uma mesma ação civil não configura, por si só, violação ao princípio do non bis in idem. (STJ - REsp: 2107398 RJ 2023/0386648-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Quanto à suposta omissão acerca da capitulação jurídica dos fatos, o acórdão igualmente enfrentou a questão ao afirmar que a adequação promovida na decisão saneadora não implicou inovação fática nem violação ao art. 17, § 10-C, da Lei de Improbidade, ressaltando que a definição jurídica definitiva será realizada por ocasião da sentença, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, as alegações de ausência de análise das preliminares de interesse de agir e inépcia da inicial também não se sustentam, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a existência de justa causa e a regularidade formal da petição inicial, implicitamente afastou tais teses, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, evidencia-se que os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso. Diante disso, não havendo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026